Tribunal: TJDFT
Processo: 0010562-77.2015.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. INCLUSÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 887/STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. Deve ser mantida a decisão do magistrado a quo que determinou a exclusão dos juros remuneratórios dos cálculos do débito, eis que se coaduna com a tese fixada no Tema 887 pelo STJ no julgamento do REsp. 1.392.245-DF, levado à sistemática dos repetitivos:1.1: Descabe a inclusão de juros remuneratórios nos cálculos de liquidação se inexistir condenação expressa, sem prejuízo de, quando cabível, o interessado ajuizar ação individual de conhecimento.
2.Agravo de instrumento conhecido. NEGADO PROVIMENTO